Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718387-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOANA DARC DE SOUZA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E DE PROTESTO DE BRASILIA DF D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOANA DARC DE SOUZA LOPES contra a decisão que determinou a exclusão do Cartório do 1o Ofício de Notas e de Protesto de Brasília-DF no polo passivo da ação de retificação de registro e escritura pública c/c indenizatória. Não houve pedido liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator